Tribunal: STF
Processo: Rcl 51758
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança 1017348-38.2017.4.01.3400, que ao assentar a inconstitucionalidade da exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária, prevista no art. 12, caput, da Lei n.º 10.260/2001, para fins de permissão de participação da entidade educacional acima referida no processo de recompra de títulos do FIES (CFT-E´s), teria afrontado a autoridade da decisão desta Corte na ADI 2.545.



    Narra a parte reclamante que o ora beneficiário impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal do Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) cujo objeto é a permissão para que a reclamante participe do “procedimento de recompra dos títulos da dívida pública afastada a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal, independente do calendário fixado” (eDOC 1, p. 3). Alega-se que sobreveio sentença a qual determinou que o FNDE “desbloqueie o sistema SISFIES, de modo a possibilitar à impetrante que utilize os créditos do FIES para o pagamento de parcelamentos simplificados da RFB e da PGFN, independentemente da existência de débitos relativos às contribuições sociais”. Aduz-se que a sentença foi impugnada com apelação, que se encontra pendente de julgamento. 



    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, e no mérito, a cassação em definitivo do referido ato judicial.



    Em 17 de março de 2022, deferi a medida liminar de sustação dos efeitos da decisão proferida nos autos subjacentes (eDoc 19).



    A parte beneficiária, apesar de devidamente intimada (eDoc 28), não apresentou contestação (eDoc 28). 



    A autoridade reclamada informou sobre o atual andamento do processo (eDoc 27).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDoc 31).



    É o relatório. Decido.



    Conforme asseverado ao apreciar a liminar, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A decisão ora reclamada assim apreciou a matéria (eDoc 17, pp. 4 e 5): 



    “Ainda que a impetrante seja incluída nas hipóteses da legislação supracitada, por ser considerada inadimplente nas contribuições previdenciárias, que, por si só, a colocaria na situação de não ter direito a participar da recompra pretendida, isso não deve perdurar, porquanto o entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a regularidade fiscal (dívida tributária) não impede o pagamento pelos serviços já prestados, o que se aplica a presente hipótese. 



    Condicionar o direito de participar da recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal traduz-se em verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos, procedimento que é vedado, conforme orientação extraída das seguintes súmulas do Supremo Tribunal Federal: 



    Súmula 70. "É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo"; 



    Súmula 323. "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"; 



    Súmula 547. "Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais". ” 



    Ademais, como se pode depreender dos elementos probatórios acostados à inicial, a impetrante firmou parcelamento de débitos para pagamento em 60 (sessenta) meses, sendo que o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30/04/2015, bem como consta saldo no SISFIES em seu favor, uma vez que houve a prestação de serviços educacionais. Assim, tendo em vista que o ato que deu ensejo ao ajuizamento do presente mandamus impõe risco de lesão ao impetrante, tenho como imperiosa a confirmação da decisão liminar e, no mérito, a concessão da ordem.” 



    Na espécie, verifica-se que o juízo reclamado, mediante o entendimento de que a exigência imposta ao procedimento de recompra dos certificados seria, aparentemente, um sistema coercitivo de cobrança, o que se afiguraria vedado pela Constituição, decidiu pelo afastamento da exigência imposta pela norma do artigo 12 da Lei 10.260/2001.



    Desse modo, ao permitir a participação do ora beneficiário na recompra sem apresentação da certificação de regularidade fiscal, o ato reclamado afrontou à decisão do Plenário desta Suprema Corte na ADI 2.545, que expressamente declarou a constitucionalidade da exigência contida no art. 12 da Lei 12.202/2010. 



    Destaco, a propósito, o seguinte trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora do processo paradigma:



    “Da alegação de contrariedade do art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001 às normas constitucionais



    6. O exame da alegada inconstitucionalidade material do art. 12 da Lei n. 10.260/2001, por contrariedade ao art. 5º, incs. XXXIV, XXXV e LV, da Constituição da República, conduz à conclusão de sua improcedência.



    (...)



    7. Diferente do sustentado pela Autora, a necessidade de satisfação das obrigações previdenciárias correntes para o resgate antecipado dos certificados da dívida pública em poder das instituições de ensino superior não interfere no exercício do direito constitucional à obtenção gratuita de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.



    Essa condição prevista para o resgate antecipado de certificados da dívida pública não contraria nem restringe o direito dessas instituições de provocarem o Poder Judiciário para questionar qualquer obrigação previdenciária, garantidos também os direitos processuais ao contraditório e à ampla defesa, como decidido por este Supremo Tribunal ao examinar a medida cautelar nesta ação direta.



    8. Em 1º.2.2002, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu a cautelar requerida nesta ação, concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade do art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 12, "CAPUT", INCISO IV E 19, "CAPUT", E PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.260, DE 13/7/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). EXIGÊNCIA, PELO ART. 19 DA MENCIONADA LEI, DE APLICAÇÃO DO EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91 NA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE QUE SE ESTENDE ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. ART. 12, CAPUT DA REFERIDA LEI. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA RESGATE ANTECIPADO DE CERTIFICADOS JUNTO AO TESOURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, INCISO IV. RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APARENTE AFRONTA AO ART. 5º, XXXV. 1. O art. 19 da Lei nº 10.260/01, quando determina que o valor econômico correspondente à exoneração de contribuições seja obrigatoriamente destinado a determinada finalidade está, na verdade, substituindo por obrigação de fazer (conceder bolsas de estudo) a obrigação de dar (pagar a contribuição patronal) de que as entidade beneficentes educacionais estão expressamente dispensadas. 2. O art. 12, caput, da Lei nº 10.260/01, ao fixar condições para o resgate antecipado dos certificados, teve como objetivo excluir da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional. 3. O inciso IV do referido art. 12, quando condiciona o resgate antecipado a que as instituições de ensino superior não figurem como litigantes ou litisconsortes em processos judiciais em que se discutam contribuições sociais arrecadadas pelo INSS ou contribuições relativas ao salário-educação., aparentemente afronta a garantia constitucional inserida no art. 5º, XXXV. 4. Medida cautelar deferida (DJ 7.2.2003).



    Em seu voto, a Ministra Ellen Gracie, então Relatora, assentou:



    O art. 12, contrariamente ao que afirma a inicial, veicula regras de negociação de certificados que correspondem a títulos da dívida pública. O dispositivo cria a possibilidade de resgate antecipado de tais títulos e estabelece as condições em que tal negociação se possa fazer com vantagens recíprocas para as partes credora e devedora. Assim, exclui da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso - e, acesso antecipado, favor que se deve restringir aos bons contribuintes - a recursos do Tesouro Nacional. Aqueles que tiverem débitos pendentes resgatarão seus certificados, ao final do prazo pelo qual foram eles emitidos (DJ 7.2.2003).



    9. Deve-se manter, no ponto, o entendimento antes adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal, pois o caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 apenas prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES condiciona-se à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório.



    10. Voto pela improcedência do pedido quanto ao art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001.” (ADI 2.545, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017)



    Sobre esse tema, os ministros de ambas as Turmas desta Corte têm tanto deferido liminares como julgado procedentes as reclamações. Confira-se: Rcl 33.309, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2020; Rcl 41.960, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2.12.2021; Rcl 34.104, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.6.2020; Rcl 39.140, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 2.4.2020; Rcl 39.222-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.2.2020. Convém, ainda, destacar o julgamento da SEgunda Turma, na Rcl 32.525-ED-AgR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Demonstração de inexistência de débitos previdenciários para o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. Constitucionalidade. ADI 2.545. 3. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5 . Negado provimento ao agravo regimental.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.545. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente